Tribunal: TJBA
Processo: 8000423-85.2021.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000423-85.2021.8.05.0254

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: ZILDA SILVA DE OLIVEIRA DIAS

Advogado(s)
:
AROLDO DE ANDRADE CARDOSO NOBRE

07

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REPETIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica válida para descontos realizados em benefício previdenciário de consumidora aposentada, determinando a restituição em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de relação jurídica válida que justificasse os descontos mensais no benefício previdenciário da parte autora; e (ii) definir a responsabilidade civil da instituição financeira, com a consequente obrigação de indenizar e de restituir os valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à hipótese, por se tratar de relação de consumo em que o consumidor figura como destinatário final do serviço prestado.

Nos termos do art. 373, II, do CPC e do art. 6º, VIII, do CDC, incumbe ao fornecedor comprovar a validade da contratação, inclusive mediante prova da autenticidade da assinatura e manifestação de vontade do consumidor.

O contrato apresentado pela instituição financeira apresenta inconsistências na assinatura e ausência de testemunhas ou outros elementos de validação, sendo incapaz de comprovar a regularidade da contratação.

A ausência de prova idônea acerca da existência de vínculo contratual legitima a declaração de inexistência da dívida e torna ilegítimos os descontos realizados.

A repetição em dobro dos valores descontados é medida cabível diante da cobrança indevida, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC, sobretudo diante da ausência de demonstração de boa-fé por parte da instituição.

O dano moral é configurado in re ipsa, considerando-se os descontos sobre verba alimentar de beneficiária idosa e hipossuficiente, situação que compromete a subsistência e atenta contra sua dignidade.

O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 5.000,00 mostra-se proporcional e adequado à dupla finalidade compensatória e pedagógica da reparação.

Diante do desprovimento do recurso, é cabível a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O ônus da prova da existência e validade de contrato bancário incumbe à instituição financeira quando impugnada a contratação pelo consumidor.

A ausência de comprovação da contratação torna ilegítimos os descontos realizados no benefício previdenciário do consumidor.

A repetição em dobro dos valores indevidamente cobrados é devida quando ausente a boa-fé do fornecedor.

Descontos indevidos sobre verba alimentar de pessoa idosa configuram dano moral presumido, passível de reparação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, AI nº 8013502-20.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 04.08.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esses autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, na forma do voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões,
documento assinado de forma eletrônica
.

07